Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RÉU CONFESSO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. DOLO PRESENTE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/12. PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público, por meio de conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O crime de falsificação de documento público é formal, sendo desnecessária a obtenção de vantagem econômica, bem como de perigo abstrato, bastando a contrafação ou modificação para configurar o risco de dano à fé pública, que é presumido.
3. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12, no caso de acusado confesso e multirreincidente.
6. Reduz-se a pena pecuniária para manter a proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.